Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-40.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-40.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: A. C. C., ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia/PA contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará e o Município a assegurarem a paciente menor diagnosticado com transtorno do espectro autista o fornecimento contínuo e integral do medicamento Canabidiol, fixando a responsabilidade primária do Estado e subsidiária do Município, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação semestral de relatório médico atualizado. O Município sustenta a ilegitimidade de sua responsabilização, a necessidade de inclusão da União e deslocamento da causa à Justiça Federal, bem como a incidência da reserva do possível em razão de limitações orçamentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, ainda que sustente competir tal obrigação à União; (ii) estabelecer se a tese do Tema 1234 do STF, relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal, incide sobre demanda ajuizada antes da modulação de seus efeitos; e (iii) determinar se a alegação de reserva do possível e de limitação orçamentária afasta o dever estatal de assegurar o tratamento médico necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes públicos a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A competência para cuidar da saúde pública é comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que autoriza a presença de qualquer desses entes, isolada ou conjuntamente, no polo passivo das demandas prestacionais em saúde.

O Tema 793 do STF firma que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde e que cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem impor a inclusão obrigatória da União no polo passivo.

A tese do Tema 1234 do STF não afasta a solução do caso, porque seus efeitos foram modulados para incidir a partir de 19/09/2024, ao passo que a ação de origem foi ajuizada em 22/11/2023.

A necessidade do medicamento Canabidiol decorre do diagnóstico de transtorno do espectro autista e da prescrição médica juntada aos autos, o que evidencia a imprescindibilidade do tratamento ao paciente menor.

A alegação de limitação orçamentária do Município não exclui sua responsabilidade, porque a reserva do possível não prevalece sobre a garantia efetiva do direito fundamental à saúde quando demonstrada a necessidade concreta do tratamento.

O eventual ônus financeiro suportado por um ente federativo não impede a responsabilização solidária no processo judicial, pois a recomposição entre os entes pode ser buscada posteriormente pela via do ressarcimento.

A sentença observa a orientação constitucional e jurisprudencial ao assegurar o medicamento e ao direcionar o cumprimento primariamente ao Estado do Pará e subsidiariamente ao Município, sem prejuízo da continuidade do tratamento sob controle médico periódico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos necessários à preservação do direito fundamental à saúde. 2. O Tema 793 do STF autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer ente federativo, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação. 3. O Tema 1234 do STF não alcança ação ajuizada antes da modulação de seus efeitos, publicada em 19/09/2024. 4. A reserva do possível e a limitação orçamentária não afastam o dever estatal de fornecer medicamento indispensável, quando comprovadas a necessidade terapêutica e a urgência da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 197; CPC, arts. 487, I, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; STF, Tema 1234 da repercussão geral; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.12.2021, publ. 15.12.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08018786220208140000, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021, publ. 23.06.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08042906320208140000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.04.2021, publ. 21.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801143-40.2023.8.14.0124

APELANTE:
MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA
, que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 34542243):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e considerando o conjunto probatório constante dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia a assegurarem ao paciente o fornecimento contínuo e integral do medicamento
Canabidiol
, em quantidade, posologia e periodicidade compatíveis com a prescrição médica acostada aos autos.

Em atenção ao pedido de direcionamento da obrigação, fixo que o Estado do Pará deverá suportar, primariamente, a responsabilidade pelo cumprimento, cabendo ao Município de São Domingos do Araguaia atuar de forma subsidiária, apenas em caso de comprovada impossibilidade de execução pelo ente estadual.

O fornecimento do tratamento ficará condicionado à apresentação periódica de relatório/indicação médica atualizada a cada 6 (seis) meses, medida necessária para assegurar a continuidade, adequação e fiscalização da terapêutica, sob pena de suspensão da obrigação.

Não há condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais uma vez que, respectivamente, a parte é isenta, na forma do art. 40 da Lei 8.328/15 e aqueles são incabíveis no processo em perspectiva, na forma do art. 18 da Lei 7.347/85.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 34542246), alegando a impossibilidade de lhe ser imputada a obrigação, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo e não incorporados às listas do SUS (RENAME) seria da União, devendo, destarte, o feito ser deslocado para a Justiça Federal.

Alega, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível, dadas as limitações orçamentárias de um município de pequeno porte, e defende que o financiamento tripartite do SUS impõe o direcionamento da obrigação a outro ente federativo com maior capacidade financeira.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 34542252,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões ministeriais, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34819570)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se deve recair sobre a Municipalidade apelante a obrigação de fornecimento do fármaco Canabidiol.

Da análise detida do caso concreto, tenho que o recorrente não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do menor
A. C. C.
, assegurado constitucionalmente, eis que diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, sendo necessário o uso do fármaco Canabidiol.

Destarte, o recorrente tem o dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos. Mas sim, há registro expresso sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Destaco ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos de origem foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 22/11/2023, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF, já esmiuçado alhures.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do apelante pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente do interessado, o qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo
a quo
andou bem ao proferir a sentença garantindo ao interessado a medicação para seu tratamento, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026